Tribunal: TJSP
Processo: 2076273-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud (teimosinha). Insurgência. Admissibilidade. Realização de pesquisa via sistema SisbaJud, na modalidade "teimosinha", com o objetivo de localização e penhora de ativos financeiros dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud (teimosinha). Insurgência. Admissibilidade. Realização de pesquisa via sistema SisbaJud, na modalidade "teimosinha", com o objetivo de localização e penhora de ativos financeiros dos agravados. Irrazoabilidade em impedir a realização da providência pretendida pelo recorrente diante das ferramentas disponíveis para tanto, sob pena de obstar de vez a satisfação da obrigação. Decisão reformada. Recurso provido.